Tribunal: TJBA
Processo: 8072242-31.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072242-31.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FATOR REALTY PARTICIPACOES S/A

Advogado(s)
:
LEANDRO VILASBOAS BORGES, ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: JOAQUIM AGATANGELO DE SOUSA

Advogado(s)
:
ANSELMO JOSE D ALMEIDA SERGIO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DE SOCIEDADE CONTROLADORA. TEORIA DA APARÊNCIA. RELAÇÃO DE CONTROLE SOCIETÁRIO. PARTICIPAÇÃO DIRETA NAS NEGOCIAÇÕES. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. ARTIGO 779 CPC. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO RESP Nº 1.404.366/RS. EMBARGOS COM FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo sentença que reconheceu sua legitimidade passiva em execução de título extrajudicial decorrente de distrato imobiliário, com fundamento na teoria da aparência e na relação de sociedade controladora e controlada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Alegação de omissão no acórdão por não analisar expressamente a tese de ilegitimidade passiva sob a ótica da teoria da aparência e do artigo 779 do CPC, bem como o precedente firmado no REsp nº 1.404.366/RS, suscitados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

São cabíveis embargos de declaração exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscussão de matérias já devidamente enfrentadas.

O acórdão embargado analisou detalhadamente a questão da legitimidade passiva da embargante, fundamentando a aplicação da teoria da aparência diante da comprovada participação ativa da empresa controladora nas negociações que precederam o negócio objeto do distrato.

Quanto ao precedente invocado (REsp nº 1.404.366/RS), verifica-se distinção relevante (
distinguishing
), pois enquanto o precedente trata de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico sem relação de controle, o caso concreto envolve relação de sociedade controladora e controlada nos termos do art. 243, §2º, da Lei nº 6.404/76, com comprovada ingerência direta nos negócios, justificando tratamento jurídico diferenciado.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, "os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC/2015" (EDcl no AgInt no AREsp 1.814.695/SP, STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

Tese de julgamento:

A ausência de menção expressa a dispositivos legais e precedentes não configura omissão quando a matéria jurídica por eles disciplinada foi devidamente analisada no acórdão, sendo configurada a legitimidade passiva de empresa controladora quando comprovada sua participação ativa na negociação, aplicando-se corretamente a teoria da aparência, com devida distinção em relação aos casos de mero grupo econômico sem relação de controle societário (art. 243, §2º, da Lei nº 6.404/76).

Dispositivos relevantes citados:

Art. 1.022, I, II e III do CPC; Art. 489, §1º, IV e VI do CPC; Art. 779, IV do CPC; Art. 243, §2º, da Lei nº 6.404/76; Art. 80, I, IV e VII do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Raimundo Nonato Borges Braga

Desembargador Relator

Procurador(a)